Tribunal: TJDFT
Processo: 0781463-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZAPROPTER LABOREM. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para “condenar a ré a ressarcir à parte autora os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, no período compreendido entre agosto/2018 a julho/2023, cujo montante devido será aferido em fase de cumprimento de sentença.Tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar de cada desconto em folha (data do recebimento do vencimento pelo servidor). A partir da citação, o débito será atualizado exclusivamente pela SELIC, que abrange correção monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) preliminares de falta de interesse de agir e de suspensão do processo, em face da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; (ii) prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018); (iii) direito à restituição dos valores descontados com base em fato gerador pretérito; e (iv) critérios legais de correção dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo. A autora demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024.Preliminares rejeitadas.
4. Prescrição. A medida cautelar que interrompeu o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR foi concedida em 30/8/2023, enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 07/2018 a 07/2023, razão pela qual a pretensão relacionada aos descontos anteriores a 30/08/2018 foi fulminada pela prescrição.Prejudicial de mérito acolhida para o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão deduzida.
5. A autora é servidora da carreira de assistência social (ID 68064241), e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
6. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
7. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
8. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, excluídas as parcelas referentes aos meses de 07/2018 e 08/2018, atingidas pela prescrição. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.9.2024.
9. Outrossim, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data do início da vigência da Lei. E segundo a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de 9/12/2021 a Taxa SELIC passou a ser o índice aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. O montante da condenação, portanto, deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, diferente do consignado na sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1955330, 0761579-48.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para declarar a prescrição parcial da pretensão deduzida, no tocante aos meses de 07/2018 e 08/2018, assim como para reconhecer que o valor da condenação deve ser corrigido pela taxa SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora, mantidos os demais fundamentos da sentença.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.9.2024; e Acórdão 1955330, 0761579-48.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 9.12.2024.